Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703941-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: JAQUELINE FRACAO DE OLIVEIRA ALVIM DE PAULA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por FIPECQ - Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPQ, do INPE e do INPA contra a decisão de indeferimento da penhora dos proventos da parte devedora proferida na demanda executória 0094222-73.2009.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora à razão de 30% (trinta por cento) dos proventos da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito (R$ 114.611,62 – última atualização em outubro de 2023 – id 175897001). Eis o teor da decisão ora revista: A exequente requer que seja realizada a penhora sobre os proventos de aposentadoria da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou dos proventos de aposentadoria do devedor no caso concreto, mormente porque o valor por ela recebido não é alto, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, convém reforçar que tal pedido já foi indeferido anteriormente, nos termos da decisão de ID 64147073. Indefiro, portanto, o pedido de ID 183691374. Fica a parte credora intimada a promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Ressalte-se que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de mero pedido de vista dos autos, sendo necessária indicação de forma clara e objetiva de providência, ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. O processo permanecerá em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “após inúmeras tentativas infrutíferas de busca de bens passíveis de penhora, houve o requerimento de penhora dos proventos da ora agravada, pedido que foi negado pela decisão de ID. 183890929, posto que o Exmo. Juízo de primeiro grau é inadmissível, ainda que parcial, do salário ou dos proventos de aposentadoria da devedora, em especial por entender que o seu salário não é alto o suficiente”; b) “ainda que se considere todas as deduções obrigatórias, é possível concluir pela ficha de remuneração da devedora que esta recebe o importe líquido de R$7.947,92 (sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), ou seja, os proventos mensais da executada são superiores a 05 (cinco) salários mínimos”; c) “ao contrário do entendimento exarado na decisão agravada, não se vislumbra no caso em concreto que a devedora receba baixos proventos de aposentadoria, ou até mesmo que a penhora destes valores viole de alguma forma os seus direitos básicos de subsistência. Pelo contrário, todas as provas acostadas aos autos demonstram que a penhora além de ser plenamente possível, é o único meio para fins de satisfação da dívida, razão pela qual fora, inclusive, o último apelo de indicação de bens por parte desta agravante”. Pede (liminar e mérito) o provimento do pedido de penhora de percentual da remuneração mensal da parte executada à razão de 30% (trinta por cento), até a satisfação do débito. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente o pedido liminar, para admitir a penhora de oito por cento dos vencimentos da parte devedora (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. Na origem, trata-se de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em 2009, em razão de dívida oriunda de contrato de mútuo. Pois bem. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) Grifou-se. No caso concreto, constata-se que a demanda executória teria sido ajuizada em novembro de 2009, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito. Foram realizadas diversas diligências, com pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, infrutíferas. Em análise da prova documental, a executada aufere remuneração mensal bruta em torno de R$ 10.050,28, e após os descontos percebe a renda líquida de R$ 7.947,92 (id 174643354). Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo de que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família, caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba salarial. Assim, razoável, por ora, à míngua de elementos mais consistentes acerca da situação econômica da devedora, admitir a penhora no percentual de 8% (oito por cento) da remuneração bruta da agravada, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora. Em caso similar, esta 2a Turma Cível decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DA PENHORA NO COEFICIENTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1728741, 07096470620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a penhora de percentual razoável da remuneração da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, para admitir (por ora) a constrição de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta da devedora, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório, para a minoração do percentual, caso efetivamente comprovado o comprometimento ao mínimo existencial (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator